Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ADVOGADO DO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão ou a correção de erro material.
2. A contradição fica caracterizada por meio da configuração da inconsistência interna observada no acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos elementos da decisão são contraditórios entre si ou em relação a outro elemento estruturante do próprio julgado.
3. Verificada a existência de contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).
4. Embargos de declaração interpostos por Juarez Lopes Júnior conhecidos e providos.
5. Embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária CNH Industrial Brasil Ltda (Iveco) conhecidos e desprovidos.